Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INTENTO DE REFORMA DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e conheceu, em parte, e, nesta parte, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a existência de vícios no acórdão; e (ii) estabelecer se a mera intenção de prequestionamento, desacompanhada de vício, autoriza o acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não há indicação clara de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.023 do CPC, sendo este um requisito essencial de admissibilidade do recurso.
4. A finalidade dos embargos de declaração é integrar o julgado para sanar vício, e não promover a revisão do mérito da decisão impugnada.
5. A simples invocação do interesse em prequestionamento, desacompanhada da demonstração de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não é suficiente para a admissão dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. A ausência de indicação expressa de vício no acórdão impede o conhecimento do recurso por descumprimento dos requisitos legais, inviabilizando a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. I a III, 1.023 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/01/2022, DJE 11/02/2022.